Tribunal: TJES
Processo: 0003493-98.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003493-98.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTOBARRA PECAS E MECANICA LTDA

APELADO: AUTOBARRA PECAS E MECANICA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. MORTE POR ESMAGAMENTO. ESTACIONAMENTO IRREGULAR DE CAMINHÃO EM VIA PÚBLICA. CONCAUSA RELEVANTE. MAL SÚBITO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação por danos materiais e morais, em virtude de acidente de trânsito com vítima fatal. O evento decorreu de atropelamento seguido de prensagem da vítima contra caminhão da empresa apelante, que se encontrava estacionado de forma irregular, obstruindo o leito carroçável. A sentença condenou a empresa e o condutor do outro veículo, de forma solidária, ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o mal súbito sofrido pelo condutor do veículo atropelador caracteriza fato exclusivo de terceiro capaz de romper o nexo de causalidade; (ii) determinar se o estacionamento irregular do caminhão configura concausa relevante para o resultado morte por esmagamento; (iii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mal súbito do condutor de veículo automotor caracteriza fortuito interno, pois relaciona-se ao risco inerente à condução de automóveis, não servindo como causa excludente de responsabilidade civil.

4. A irregularidade no estacionamento do caminhão, que avançava sobre o espaço de circulação de pedestres em via sem acostamento, constitui concausa autônoma e decisiva para a letalidade do acidente.

5. A aplicação da Teoria da Causalidade Adequada revela que o óbito por esmagamento abdominal não teria ocorrido caso o veículo pesado não servisse de anteparo letal no local do sinistro.

6. A responsabilidade solidária entre a empresa e o condutor do veículo atropelador decorre do parágrafo único do art. 942 do Código Civil, ante a contribuição de ambos os agentes para a produção do dano uno.

7. O montante de R$ 50.000,00 para reparação por danos morais mostra-se adequado à gravidade do fato (morte de irmão por esmagamento) e está em consonância com os parâmetros desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

8. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal impõe-se por força do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O mal súbito do motorista configura fortuito interno e não afasta o dever de indenizar por acidentes de trânsito.

2. O estacionamento irregular de veículo que atua como anteparo e potencializa a gravidade de atropelamento, resultando em morte por esmagamento, constitui concausa relevante para fins de responsabilidade civil.

3. A solidariedade entre os causadores do dano é imperativa quando as condutas culposas concorrem diretamente para o resultado lesivo.

4. O valor da indenização por danos morais em caso de morte de ente familiar deve refletir a dor in re ipsa e atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 935, art. 942, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Lei 9.503/97 (CTB), art. 181.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, Súmula 246; TJES, AC 0006223-06.2016.8.08.0035; TJES, AC 0012700-40.2019.8.08.0035; TJPR, AC 0080638-54.2023.8.16.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
AUTOBARRA PEÇAS E MECÂNICA LTDA – EPP,
em razão da Sentença (id.
18509980
) proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por
ELVIRA TEODORO
em face de
AUTOBARRA PEÇAS E MECÂNICA LTDA – EPP, MECÂNICA IRMÃOS CANI LTDA – EPP e ANÍSIO JOSÉ DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante, solidariamente com ANÍSIO JOSÉ DA SILVA, ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id.
18509981
) alega a Apelante, em síntese, que: I) inexiste nexo causal entre a conduta atribuída à empresa e o acidente que vitimou JOÃO TEODORO; II) o evento danoso decorreu de culpa exclusiva de terceiro, pois ANÍSIO JOSÉ DA SILVA teria sofrido mal súbito na condução do veículo Fiat Uno Mille, perdido o controle da direção e colidido contra a bicicleta da vítima; III) o caminhão vinculado à apelante não se encontrava sobre a pista de rolamento nem impedia o fluxo normal do trânsito, sendo irrelevante para a produção do resultado morte; IV) não há fundamento legal para imposição de responsabilidade solidária, diante da ausência de vínculo jurídico entre a apelante e o corréu condutor; V) subsidiariamente, deve ser reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados (ids.
18510034
e
18510035
), sustentando a existência de nexo causal e culpa concorrente da apelante, bem como a adequação da condenação imposta na sentença, requerendo o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003493-98.2019.8.08.0008

APELANTE: AUTOBARRA PEÇAS E MECÂNICA LTDA – EPP

APELADOS: ELVIRA TEODORO E ANÍSIO JOSÉ DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de reparação por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, em que a empresa Apelante busca a reforma da sentença que a condenou, solidariamente ao condutor corréu, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A insurgência recursal repousa, essencialmente, na tese de inexistência de nexo de causalidade entre o estacionamento de seu caminhão e o óbito, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao mal súbito sofrido pelo motorista do veículo atropelador, a inexistência de irregularidade relevante no estacionamento e impossibilidade de condenação solidária. Subsidiariamente, pretende redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade civil da Autobarra, em solidariedade com Anísio José da Silva, e condenando-os ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a dinâmica do sinistro, tal como descrita nos Boletins de Ocorrência e no Laudo Pericial, não deixa margem para a exclusão da responsabilidade da Apelante.

Aduz a recorrente o mal súbito sofrido pelo condutor configuraria fato exclusivo de terceiro, apto a romper o nexo causal.

Contudo, conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o mal súbito do motorista caracteriza-se como fortuito interno, pois está intrinsecamente ligado ao risco da atividade de condução de veículo automotor, não sendo causa de isenção do dever de indenizar.

Senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NA CALÇADA – MAL SÚBITO DA CONDUTORA – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
– DANOS ESTÉTICOS/CORPORAIS – CONFIGURADOS – SEGURADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SÚMULA Nº 246 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PROPORCIONAIS – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Na oportunidade da lavratura do BOAT, apenas a ré estava presente, tendo em vista que a autora foi conduzida ao hospital São Lucas pelo corpo de bombeiros. Na ocasião, afirmou apenas que se sentiu mal e perdeu o controle do carro . Essa mesma narrativa foi sustentada pela ré perante a autoridade policial e também em sede de contestação, sendo crível que tal fato tenha ocorrido dadas as circunstâncias do acidente de trânsito, extraídas do BOAT, do depoimento de seu subscritor e das testemunhas oculares: era dia, o atropelamento se deu em cima da calçada, em uma via reta e a ré não havia ingerido bebida alcoólica.

2.
Ocorre que, a circunstância de ter sido acometida por um mal súbito não afasta a responsabilidade civil da ré sobre o acidente de trânsito, pois configura fortuito interno ligado à pessoa na atividade de conduzir veículo automotor em via pública que é geradora de risco em si mesma. Precedentes
.

3. Ademais, a autora se desincumbiu de comprovar os danos sofridos e que estes se sucederam em decorrência do acidente de trânsito narrado. Dentre os documentos por ela colacionados junto à exordial, destacam-se os laudos do departamento médico legal, laudos médicos, prontuário e fotografias que dão conta de que a autora sofreu fratura do anel pélvico e lesões nos membros inferiores, tendo sido submetida a osteossíntese de fratura do anel pélvico (TILE C) com redução direta e fixação utilizando duas placas de reconstrução da sacroilíaca posterior via acesso ílio inguinal, bem como fixação externa tubo a tubo supracetabular. Também revelam que como resultado do sinistro a autora desenvolveu debilidade permanente em membros inferiores, em torno de 15% (quinze por cento) da função, e deformidade permanente pela cicatriz irregular em panturrilha esquerda, além de outras cicatrizes presentes nos membros inferiores .

4. As testemunhas oculares ouvidas em audiência corroboram para a presença do nexo causal. Dessa forma, revela-se inafastável a responsabilidade civil da ré, condutora do veículo.

[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006223-06.2016.8.08 .0035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível. Data: 01.11.2023)

Nestes termos, mantida a responsabilidade do condutor, entendo que a conduta da Apelante agrega-se como concausa autônoma e relevante, pois sua negligência administrativa criou o obstáculo físico que transmudou um atropelamento lateral em uma prensagem fatal.

Como cediço, a concausa não exige que a conduta atribuída ao agente seja causa única, direta e exclusiva do dano. Basta que, dentro da cadeia causal concreta, tenha contribuído de modo relevante para o resultado. Assim, em responsabilidade civil, a causalidade deve ser examinada mediante análise da função desempenhada por cada conduta no processo de produção do dano, de modo que, quando determinado comportamento cria ou intensifica risco proibido e esse risco se concretiza no resultado lesivo, há nexo causal suficiente para imputação civil.

Embora o evento tenha sido iniciado pela perda de controle do veículo conduzido pelo corréu Anísio José da Silva, a letalidade do acidente foi potencializada de forma decisiva pela presença do caminhão da Apelante estacionado de maneira irregular.

Sob o prisma da Teoria da Causalidade Adequada, a dinâmica descrita não permite reduzir o evento danoso à simples perda de controle do veículo conduzido por Anísio. Ao contrário, a cadeia causal dos autos revela-se composta por mais de um elemento relevante.

O laudo cadavérico apontou como
causa mortis

trauma abdominal por esmagamento, circunstância compatível com a narrativa de prensamento contra estrutura rígida. Assim, a posição do caminhão não pode ser tratada como elemento neutro ou indiferente à produção do dano.

Isso porque, para examinar as causas do ato ilícito atribuído aos réus deve-se indagar: se o caminhão não estivesse obstruindo o acostamento e a pista de rolamento, o óbito teria ocorrido por esmagamento?

A resposta negativa é impositiva, uma vez que o exame cadavérico aponta que o óbito ocorreu em razão da “
evisceração do intestino por esmagamento do abdome
”, resultante do choque contundente contra o para-choque do caminhão estacionado.

A prova documental produzida indica que o veículo pesado integrou a mecânica lesiva do acidente, pois serviu de anteparo contra o qual a vítima foi comprimida, produzindo lesões fatais, de modo que a posição do caminhão não pode ser tratada como elemento neutro ou indiferente à produção do dano.

No caso dos autos, a irregularidade no estacionamento do caminhão (placa MQA-3490) transborda a mera infração administrativa. As provas fotográficas constantes às fls. 59 e seguintes são elucidativas e revelam que o caminhão avançava significativamente sobre o espaço destinado à circulação de pedestres e ciclistas, transpondo a faixa que delimita a área privada da empresa.

Destaca-se que o local do acidente sequer possuía calçada ou acostamento devidamente demarcados por meio-fio ou sinalização horizontal eficiente, o que exigia da Apelante um dever de cuidado ainda maior ao manusear veículos de grande porte em via pública estreita e de intenso tráfego, de modo que a ocupação indevida do leito carroçável por veículos em manutenção, prática habitualmente reiterada pela oficina, configurou risco inadmissível que concorreu diretamente para o evento morte.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CULPA CONCORRENTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.550,00 em razão de acidente de trânsito . O acidente ocorreu quando o ônibus da ré colidiu com veículo segurado, que estava estacionado de forma irregular. A ré pede o reconhecimento da culpa concorrente da segurada, argumentando que a manobra foi realizada corretamente e que o estacionamento ilegal do veículo contribuiu para o sinistro.

II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecida a culpa concorrente em acidente de trânsito envolvendo veículo estacionado irregularmente e ônibus em manobra de conversão.

III Razões de decidir 3. O
veículo segurado estava estacionado em local proibido, contribuindo para o acidente. 4. A manobra de conversão do ônibus não observou as devidas cautelas, resultando na colisão. 5. Ambas as partes concorreram para a ocorrência do sinistro, caracterizando culpa concorrente. 6. A responsabilidade pelo acidente deve ser distribuída igualmente entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE7 . Recurso conhecido e provido para reconhecer a culpa concorrente do veículo segurado.

(TJ-PR 00806385420238160014 Londrina, Relator.: substituto guilherme frederico hernandes denz, Data de Julgamento: 07/05/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2025)

RESPONSABILIDADE CIVIL –
ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEL EM LOCAL PROIBIDO – COLISÃO CAUSADA POR CONDUTOR DE OUTRO VEÍCULO EM MOVIMENTO – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA
– Ação movida com o objetivo de ressarcimento de danos resultantes de acidente de trânsito, consistente em colisão havida pelo caminhão da Recorrente contra o automóvel do Recorrido, o qual se encontrava estacionado no momento do embate – Conjunto probatório que evidencia de modo irretorquível
o fato de que o veículo do Recorrente se encontrava parado na contramão e mais do que isso, em extrema proximidade da esquina, quando veio a ser atingido pelo caminhão da Acionada – Hipótese em que a conduta do Requerido, consistente em estacionar seu veículo de forma irregular, influenciou de modo eficaz e determinante para a eclosão do sinistro
– Desrespeito aos ditames da regra insculpida no artigo 181, I, da Lei nº 9.503/97 – Situação concreta, no entanto, que denota que o condutor do caminhão também agiu de forma inadequada, pois não logrou dirigir com a necessária cautela a fim de evitar colisão contra outro veículo parado –
Realidade que afigura a existência de culpa concorrente, de modo a configurar a responsabilidade civil de ambos os litigantes
– Existência de nexo causal entre as atividades dos dois contendores e o acidente ocorrido – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00067978220208260004 São Paulo, Relator.: Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, Data de Julgamento: 17/09/2022, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/09/2022)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – Ainda que tenha havido omissão ou deficiência na fundamentação da sentença, o art. 1.013, § 1º, do então vigente CPC/2015 permite a supressão da irregularidade pelo Tribunal ad quem, não havendo que se falar em nulidade ante a ausência de prejuízo – Mérito –
Em linha de desdobramento causal, o estacionamento do veículo da autora de forma irregular e em local inapropriado contribuiu de forma preponderante para o acidente. Proibição administrativa que visa justamente evitar que o fluxo de veículo, como no caso dos autos, fique prejudicado pelo espaço ocupado por veículos estacionados de forma irregular, junto à guia.
De fato, máxime considerando as circunstâncias do caso concreto, visto que o estacionamento de veículo de grande porte na área de entrada e saída de veículos, que deve ser inclinada, por força da Resolução nº 38, de 21 de maio de 1998, resultou na obstrução do espaço aéreo da via, prejudicando o livre fluxo de veículo, notadamente os de grande porte, como o veículo da requerida. Inteligência do art. 181, IX e X, c.c . art. 253, do Código de Trânsito Brasileiro – Recurso provido – Sentença reformada, para julgar improcedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência.

(TJ-SP - AC: 00041708420138260543 SP 0004170-84.2013 .8.26.0543, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 08/06/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Com efeito, a responsabilidade solidária imposta na sentença encontra respaldo no art. 942 do Código Civil, que estabelece que, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

In casu,
a
concausalidade resta caracterizada: o motorista deu causa ao desvio de trajetória, mas a Apelante forneceu o anteparo letal que causou o esmagamento abdominal da vítima.

Inexistindo vínculo jurídico de preposição, a solidariedade decorre da lei por força da atuação conjunta (ainda que culposa) para a produção do resultado danoso uno.

Em relação ao quantum indenizatório, a fixação do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais revela-se consentânea com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A morte de um ente querido (irmão), em circunstâncias traumáticas de esmagamento, gera dor
in re ipsa
que exige uma compensação pecuniária substancial.

O montante arbitrado guarda paridade com a jurisprudência desta Corte e do STJ para casos de óbito em acidentes de trânsito, servindo tanto para mitigar o sofrimento da familiar quanto para desestimular a reiteração da conduta negligente.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MORTE DE ENTE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50 .000,00. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Tania Regis Siqueira Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho, Thiago Siqueira Fernandes, em acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido e de propriedade de Luiz Octavio Rosa Fregonasse, ora recorrido . A sentença criminal absolutória fundamentou-se em fragilidade probatória, sem exclusão da autoria ou inexistência do fato, permitindo a apreciação autônoma da responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito está configurada; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do falecimento do filho da apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme o art. 935 do Código Civil, sendo possível a condenação cível mesmo diante de absolvição criminal que não exclua a autoria ou a existência do fato. O conjunto probatório demonstra a culpa do recorrido, que, ao distrair-se durante a condução de seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte após período de internação. Essa conclusão é corroborada por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais . A ausência de provas que demonstrem culpa da vítima impede a exclusão da responsabilidade do recorrido. O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar em acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal. O valor de R$ 50.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00127004020198080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Data: 13/02/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) do o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator